Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712488-28.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MATEUS SALLES DE CASTRO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MATEUS SALLES DE CASTRO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (MATEUS SALLES DE CASTRO) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 28876562, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora